Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-67.2016.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000746-67.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), SOLENE PEREIRA MATOS - CPF: 953.015.931-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL - SAQUE FGTS - FINANCIAMENTO DE MORADIA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO SAQUE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ASSINADA PELA AUTORA -ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ato ilícito, se a instituição financeira comprovou que realizou o movimentação do FGTS quando estava em vigor a autorização assinada pela parte Autora, situação que afasta o dever de indenizar.

No caso concreto,
após analisar as datas dos acontecimentos, conclui-se que quando houve a movimentação na conta vinculada do FGTS da Recorrida
(21/01/2015)
, a proposta de financiamento, bem como o termo de autorização, ainda estavam em vigor, já que o pedido de cancelamento da operação ocorreu em
04.02.2015
. Dessa forma, considerando que o Banco Recorrente só foi comunicado do pedido de desistência do financiamento em 04/02/2015, e respondeu à solicitação em 06/02/2015, conclui-se que não cometeu ato ilícito, já que tinha autorização expressa para tanto.

Mostra-se devida a restituição da quantia sacada, a fim de evitar enriquecimento ilícito, uma vez que o financiamento não foi concluído, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida neste capítulo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000746-67.2016.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Solene Pereira Matos
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Banco Apelante a restituir à Autora/Apelada o valor de R$ 3.123,83 (três mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos) acrescidos de juros legais de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde o saque indevido.

Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que não houve prática abusiva por parte da instituição financeira, eis que a Apelada assinou termo autorizando o saque do FGTS.

Assevera que por se tratar de imóvel na planta, o cancelamento do financiamento deve ser formalizado diretamente à DIMOB, o que não foi cumprido pela Recorrida.

Aduz que não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, motivo pelo qual, não procede o pleito nesse sentido.

Insurge-se, ainda, quanto ao valor fixado a título de dano moral, eis que excessivo.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 57931988.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020